Tribunal: TJES
Processo: 5012204-33.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012204-33.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
RECORRIDO: GEORGE LESSA SUAVE
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012204-33.2022.8.08.0030

RECORRENTE: VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

RECORRIDO: GEORGE LESSA SUAVE

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ELÉTRICA. PRAZO DE ENTREGA ESTIMADO PARA 12 SEMANAS. NEGÓCIO JURÍDICO CONCLUÍDO EM SETEMBRO DE 2021. SUCESSIVAS REVISÕES UNILATERAIS DO PRAZO ESTIPULADO. ENTREGA REALIZADA MAIS DE UM ANO DEPOIS, POR FORÇA DE LIMINAR EXPEDIDA NESTES AUTOS. ARGUMENTAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A DISPONIBILIDADE DAS PEÇAS FABRICADAS NO EXTERIOR FOI AFETADA PELA PANDEMIA. OFERTA, TODAVIA, QUE FOI DIRECIONADA AO CONSUMIDOR APÓS QUASE DOIS ANOS DO ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA. MOMENTO EM QUE JÁ SE NÃO PODERIA COGITAR DE IMPREVISIBILIDADE. RISCO DO NEGÓCIO ASSUMIDO PELO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA O CONSUMIDOR. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR DE REQUERER O CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA REPARAÇÃO DOS DANOS SUPORTADOS (ART. 35, DO CDC). ATITUDE CONTUMAZ DE MENOSPREZO EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR. QUEBRA DOS DEVERES ANEXOS DE CUIDADO E COOPERAÇÃO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. EM CASOS TAIS, NÃO OBSTANTE A PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DE QUE OS DANOS MORAIS NÃO SEJAM EXTERIORIZADOS PELA MERA DIVERGÊNCIA ENTRE CONSUMIDOR E FORNECEDOR, É DE SE OBSERVAR QUE A CONDUTA DESIDIOSA DA PARTE FORNECEDORA, DESATENTA ÀS SÚPLICAS PERSISTENTES DO VULNERÁVEL, TRADUZEM MENOSCABO PELA DIGNIDADE ALHEIA, O QUE, NA RAZÃO ORDINÁRIA DOS FATOS DA VIDA, REPRESENTA FATO DOTADO DO CONDÃO DE PRODUZIR AMARGURA, REVOLTA E SOFRIMENTO ÍNTIMO, COMPATÍVEIS COM A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 10.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)